Tribunal: TJMT
Processo: 1009683-95.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009683-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JADER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 298.935.261-91 (AGRAVANTE), 3 VARA CIVEL DE CUIABA (AGRAVADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (AGRAVADO), REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO - CPF: 138.839.091-49 (AGRAVADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – INCÚRIA DA PARTE EXECUTADA – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – PARTE QUE DEIXOU DE INSURGIR PELA VIA DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CABÍVEL – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A autora foi intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o recolhimento das custas processuais, com as advertências de costume e quedou-se inerte quanto ao comando judicial em questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JADER PEREIRA DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 0035814-16.2013.8.11.0041, manejado por GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. e REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO, rejeitou a respectiva impugnação.

Para tanto, o agravante narra, em síntese, que o valor executado trata de custas e honorários sucumbenciais, em razão da ação ter sido extinta sem resolução do mérito.

Alega que a sentença que o condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser declarada nula, em razão de não ter sido devidamente intimado para o pagamento das despesas processuais, que resultaram na extinção do feito, sem resolução do mérito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Segundo o executado, ora agravante, não houve prévia intimação para recolhimento das custas processuais, o que acabou por resultar na extinção do processo, sem resolução do mérito, com a consequente condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em favor da agravada.

Com efeito, verifica-se que a irresignação da agravante não comporta agasalho, na medida em que, no curso da lide, depois de ter julgado extinto o feito ante a falta de recolhimento das custas, o juízo de origem, posteriormente, tornou sem efeito a sentença em recurso de embargos de declaração.

Naquela ocasião, a autora foi intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o recolhimento das custas processuais, com as advertências de costume e quedou-se inerte quanto ao comando judicial em questão.

A incúria da autora foi devidamente certificada no id nº 40733584 – pág. 53.

Empós, apesar de intimada da sentença que, novamente, julgou o feito extinto sem resolução de mérito, a autora, ora agravante, manteve-se igualmente inerte e não interpôs o recurso cabível à época, de modo que, agora, em cumprimento de sentença, não há como revolver a questão, sobre a qual, sem dúvidas, repousa o manto da preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. Eventual entendimento de nulidade processual deveria ter sido arguido na primeira oportunidade em que cabia à parte falar nos autos (artigo 278 do Código de Processo Civil). Descabimento de insurgência quanto à regularidade dos termos da sentença após mais de um ano do seu trânsito em julgado. Decisão terminativa que atendeu aos requisitos do artigo 485, inciso III e §1º, do CPC. Intimação pessoal remetida ao endereço indicado pela própria parte, descabendo perquirições de ofício pelo Cartório Judicial sobre eventual alteração. Prequestionamento implícito dos dispositivos legais controvertidos. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083037143, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 12-12-2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022